Tribunal: TCU
Processo: 036.992/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Prestação de contas ordinária relativa ao exercício financeiro de 2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Prestação de Contas Ordinária da Indústria de Material Bélico - Imbel, referente ao exercício 2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em: 9.1. julgar regulares as contas dos Srs. Álvaro Pereira da Silva (XXX.789.647-XX); Álvaro Roberto Cruz Ferreira Lima (XXX.492.067-XX); Américo Paysan Valdetaro Filho (XXX.978.707-XX); Anatólio dos Santos Junior (XXX.202.827-XX); Antônio Eleazar de Moraes (XXX.769.748-XX); Carlos Ernesto Miranda Aversa (XXX.470.317-XX); Celso José Tiago (XXX.313.397-XX); Clévis Pedro Cruz Melo (XXX.035.561-XX); Délcio Monteiro Sapper (XXX.491.337-XX); George da Silva Divério (XXX.108.967-XX); José Galaor Ribeiro Junior (XXX.147.517-XX); Marcus Vinicius dos Santos Fernandes (XXX.225.247-XX); Mauro Santos Vilela (XXX.169.246-XX); Newton Raulino de Souza Filho (XXX.319.607-XX); Nilton Gonçalves Rezende (XXX.319.797-XX); Ricardo Guilherme Ribeiro de Almeida (XXX.027.976-XX); Ronaldo César Brasil de Souza (XXX.433.183-XX); Thiago Felipe Castilho Rocha (XXX.048.728-XX), dando-lhes quitação plena; e 9.2. dar ciência deste Acórdão à Indústria de Material Bélico do Brasil.